Tribunal: CARF
Processo: 16327.000063/2005-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.000063/2005-36
ACÓRDÃO
3302-014.451 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/1999 a 28/02/2003
JUROS MORATÓRIOS. AÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL.
Nos termos da Súmula CARF no 5, são devidos juros de mora sobre o
crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que
suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do pedido para que seja baixada a exigência
objeto do lançamento e o consequente arquivamento do processo e, na parte conhecida, dar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel (suplente
convocado), Marina Righi Rodrigues Lara, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente). Ausente o Conselheiro Mario Sergio Martinez Piccini, substituído pelo
Conselheiro Fábio Kirzner Ejchel.

Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.451 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000063/2005-36
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ – São Paulo I
(DRJ-SPOI):
DA AUTUAÇÃO
Conforme o Termo de Verificação de fls. 567/572, em fiscalização empreendida
junto à empresa acima identificada, o autuante verificou em síntese que:
1. De acordo com o relatório do acórdão do processo judicial n°
1999.61.02.015753-5 (fls. 541), a contribuinte obteve sentença parcialmente
procedente do Juízo Federal da 5a Vara de Ribeirão Preto — SP, "para suspender a
exigibilidade da COFINS ante a isenção dos atos cooperativos próprios e
reconhecer incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 3°, §§1° e 2° da Lei n°
9.718/98, determinando o recolhimento da COFINS na base de cálculo prevista na
LC n° 70/91 com relação aos atos não-cooperativos à alíquota de 3%, nos moldes
do art. 8° da LC 70/91".
2. Amparada pela decisão judicial, a contribuinte não recolheu a COFINS segundo
a forma prevista pelo art. 3°, da Lei n° 9.718/98.
3. Contudo, a empresa efetuou depósitos judiciais referentes aos meses de
novembro de 1999 até fevereiro de 2003. Sendo assim, houve a constituição do
crédito tributário com exigibilidade suspensa e sem a exigência de multa de ofício.
Em decorrência das constatações feitas pela Fiscalização, em 11/01/2005 foi
lavrado Auto de Infração de COFINS (fls. 553/565), com os valores a seguir
discriminados:
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A autuada apresentou a impugnação de fls. 576/584, protocolizada em
16/02/2005 e acompanhada dos documentos de fls. 585/607, expondo, em
síntese, que:
1. Tendo em vista que todos os valores lançados por intermédio do auto de
infração ora impugnado encontram-se depositados em conta judicial vinculada ao
desfecho de ação proposta para o questionamento da matéria, e considerando,
ainda, que os referidos depósitos foram realizados nas respectivas datas
assinaladas para o recolhimento do tributo, em seus valores integrais, requer a
impugnante que a impugnação seja acolhida para o fim específico de considerar
improcedente o lançamento quanto aos juros de mora.
A 10a Turma da DRJ-SPO1, em sessão datada de 28/04/2008, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação. Foi exarado o Acórdão no 16-17.006, às fls. 656/659,
com a seguinte Ementa:
JUROS DE MORA. DEPÓSITOS JUDICIAIS.
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.451 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000063/2005-36
3
A existência de depósitos judiciais não afasta a exigência dos juros moratórios.
Porém, na conversão em renda da União Federal, os valores convertidos devem
ser considerados pagamentos realizados na data dos depósitos.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ em 06/06/2008
(conforme Aviso de Recebimento - AR, à fl. 663), apresentou Recurso Voluntário em 04/07/2008,
às fls. 664/669.
Posteriormente, em 17/10/2019, o recorrente apresentou Petição para informar
que a referida ação judicial foi julgada favoravelmente a ele por decisão unânime da 1a Turma do
Superior Tribunal de Justiça na data de 21/03/2006, transitando em julgado em 02/08/2017. Pede
o que se segue, litteris:
3. Tendo em vista que o processo e a exigência nele estampada continua pendente
junto à Delegacia de origem, à espera do que restar decidido por esse E. Conselho
Administrativo, requer respeitosamente à Vossa Senhoria (ad cautelam), digne-se
levar o recurso a julgamento para que receba decisão com consideração dos fatos
ora trazidos a conhecimento, ou, alternativamente digne-se, por decisão
monocrática, considerar prejudicado o recurso interposto, determinando à
Delegacia de origem as providencias necessárias a que seja baixada a exigência
objeto do lançamento e o consequente arquivamento do processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche parcialmente as demais condições
de admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento em parte.
O recorrente se insurge contra a decisão a quo nos seguintes termos:
2. O lançamento tributário, portanto, foi realizado tão-somente no intuito de
prevenir a decadência do direito à constituição do referido crédito, já que,
conforme consignado pelo próprio auto de infração, sua exigibilidade encontra-se
suspensa por força de aludidos depósitos judiciais.
3. Nada obstante se encontrassem todos os valores relativos aos fatos geradores
lançados devidamente depositados, alguns até com valores superiores ao exigido
pela fiscalização - cf. quadro comparativo de fls. 15 e 16 do auto de infração por
ela própria elaborado -, apresentou a Recorrente ao referido auto a competente
impugnação, onde alegou, em suma, que tendo ela efetuado o depósito judicial
da contribuição exigida dentro da data assinalada para o recolhimento do
tributo, legalidade não haveria para se proceder à qualquer exigência de juros,
mesmo que o intuito do lançamento do crédito fosse apenas o de prevenção da
decadência.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.451 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000063/2005-36
4
4. Regularmente processados os autos, a r. decisão recorrida - ao fundamento de
que a objeção apontada pela Recorrente não infirma a inclusão dos juros
moratórios no lançamento de ofício -, houve por bem julgar procedente o
lançamento efetuado.
(...)
7. Sem embargo do merecido respeito, inteiramente equivocada encontra-se a
aplicação das razões acima. O depósito judicial, que tem por previsão legal o
artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, apresenta, em relação às
demais modalidades de suspensão do crédito tributário previstas no mesmo
dispositivo legal, um diferencial, que é exatamente substituir o contribuinte pela
instituição financeira na obrigação de atualizar monetariamente os valores
depositados, de modo que, acaso reste ele vencido em sua demanda, nada mais
terá que desembolsar em favor de seu devedor - no caso, a Fazenda Pública -, pois
que os depósitos com os respectivos acréscimos legais, converter-se-ão em renda
a seu inteiro dispor.
(...)
10. Neste quadro, considerando que todos os valores lançados através do auto
de infração ora impugnado encontram-se depositados em conta judicial
vinculada ao desfecho da ação proposta para questionamento da matéria;
considerando ainda, que os referidos depósitos foram realizados nas respectivas
datas assinaladas para o recolhimento do tributo, em seus valores integrais;
considerando que tais fatos foram confirmados pela própria fiscalização,
inexistindo sobre eles quaisquer dúvidas, confia a Recorrente seja reformada a
decisão recorrida para o fim específico de considerar improcedente o lançamento
efetuado quanto aos juros de mora, aguardando-se o pronunciamento judicial
tão-somente no que pertinente ao mérito da contribuição debatida, já que, em
vindo a Recorrente restar vencida na respectiva ação, os depósitos efetuados e
seus acréscimos legais, creditados pela instituição financeira, nos termos da lei,
converter-se-ão em renda da Fazenda Pública, nada mais podendo lhe ser exigido.
Com razão o recorrente. A matéria já se encontra pacificada na instância
administrativa, conforme a Súmula Vinculante CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Quanto à verificação se o montante do depósito efetivado foi integral, observo que
não houve qualquer questionamento do Colegiado de piso ou da Fiscalização nesse sentido, como
bem expos o recorrente. Destaco o seguinte trecho do “TERMO DE VERIFICAÇÃO – COFINS” (fls.
587/592):
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.451 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.000063/2005-36
5
7. O artigo 151 do CTN — Código Tributário Nacional institui as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário e as relaciona. Delas destacamos:
- o inciso II depósito do montante integral, e
8. O contribuinte efetuou depósitos judiciais para os meses de novembro de 1.999
até fevereiro de 2.003, dentro do período auditado, destarte constituímos o
crédito tributário através do auto de infração, com suspensão de exigibilidade.
O crédito tributário foi constituído considerando-se o disposto neste termo, bem
como nas planilhas da Base de Cálculo para a COFINS — folhas de 529 e 530,
anexas, com base em dados fornecidos pelo próprio contribuinte e que constam
deste processo de auto de infração como folhas de 116 até 528.
Em relação à Petição apresentada, informando o trânsito em julgado da ação
judicial, verifico que neste processo a única matéria em discussão diz respeito à incidência dos
juros de mora, os quais já foram afastados, conforme decidido acima. Os reflexos da decisão
judicial sobre o tributo lançado - COFINS (principal) devem ser apurados na Unidade Preparadora
da Receita Federal (DRF de origem), não sendo possível, neste Conselho, atender ao pedido do
contribuinte quanto a “que seja baixada a exigência objeto do lançamento e o consequente
arquivamento do processo”.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo do pedido para que seja baixada a exigência objeto do lançamento e o consequente
arquivamento do processo e, na parte conhecida, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 784
DF CARF MF
Original